Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-51.2020.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-51.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO (APELANTE), DÊNIS APARECIDO DOS SANTOS (APELANTE), DOUGLAS IZAÍAS (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ATANAZIO DUTRA - CPF: 023.774.981-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE), DENIS APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 707.369.381-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – (ART. 155, § 4º, I E IV DO CP) – RECURSO DEFENSIVO
– 1. PRELIMINAR
– NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR VIDEOCONFERÊNCIA FORA DA SALA PASSIVA
– EIVA NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Constatado que a não utilização d
a sala especial no interior do fórum para oitiva das testemunhas por vídeoconferência ocorreu com base na Portaria Conjunta n. 493/2020-TJMT, pois a Comarca de São José dos Quatro Marcos estava classificada como de alto risco de contaminação pela Covid-19, o que impedia o acesso ao público no átrio do fórum, não há que se falar em nulidade da instrução,
mormente, quando não demostrado que a produção de provas nos moldes postos redundou em aos apelantes.

2. MÉRITO
–
2.1
. ABSOLVIÇÃO

–
IN DUBIO PRO REO
– IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
2.1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
–
FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DO DANO SUBSCRITO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL COM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR –
2.3.
DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE –
TEORIA MONISTA – DELITO COMETIDO EM UNIÃO DE DESÍGNIOS POR TRÊS AGENTES
–
2.4.
PENA-BASE – MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO VALORADA NA PRIMEIRA FASE DOSÍMÉTRICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – POSSIBILIDADE –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.
Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta com segurança, a prova da existência da infração penal e sua correspondente autoria, especialmente, se a vítima e as testemunhas demonstram segurança ao apontar os apelantes como os autores do crime de Furto duplamente qualificado;

2.2.

Uma vez demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica consistente no
laudo pericial de constatação do dano
subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil detentores de curso superior, ou da prova testemunhal produzida em juízo, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada, não há embasamento legal para excluir a referida circunstância qualificadora;

2.
3.
Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, emergindo da dinâmica fática que o Furto foi praticado, em união de desígnios, por três indivíduos
, a conclusão que se chega é a de que a qualificadora referente ao
concurso de agentes não pode ser afastada;

2.4.
H
avendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as remanescentes poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, majorar a pena-base, como circunstância judicial.

Se o concurso de agentes qualificou o delito e o rompimento de obstáculo serviu para o incremento da reprimenda inicial de cada apelante mediante a negativação das circunstâncias do crime, não há que qualquer erro a ser corrigido na primeira fase da dosimetria de suas penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
e
Dênis Aparecido dos Santos
interpuseram, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença pela qual foram condenados

como

autores do crime de Furto duplamente qualificado previsto no art. 155, § 4º, I e IV do CP, sendo imposto ao
primeiro
, o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 11 meses de reclusão e o pagamento de 22 dias-multa
e, ao
segundo
, o cumprimento em regime
aberto
de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária)

e o pagamento de 21 dias-multa.

Inconformados, eles pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade da oitiva das testemunhas por videoconferência fora da sala passiva. No mérito, buscam ser absolvidos mediante a aplicação do axioma jurídico in dubio pro reo, almejando, caso sejam vencidos nesta tese, pela exclusão das qualificadoras e a fixação das sanções iniciais nos respectivos mínimos (Id. 90165030).

As contrarrazões são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (Id. 90165034); igualmente opina a Procuradoria Geral de Justiça em parecer
per relationem
não sumariado

(Id. 95823963).

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021